Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-46.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELBER CARDOSO GUIMARAES - CPF: 013.430.241-96 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. PAGAMENTOS. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que
HELBER CARDOSO GUIMARAES,
postula reparação por danos morais, e a declaração de inexistência dos débitos no valor de
R$ 107,83
(cento e sete reais e oitenta e três centavos), contrato nº 0395353518, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Reclamada afirma que, a parte autora foi titular da linha telefônica nº (66) 99930-5455, vinculada à conta nº 0395353518, pelo período de 11/02/2020 até 28/07/2020, restando débitos inadimplidos.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados por 04 meses, e extenso extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia referente ao período de 02.2021,
incapaz de demonstrar que não residia no endereço dos serviços prestados na data dos débitos (04.2020)
.

6.

Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

7.

Sentença que
julgou improcedente
os pedidos,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido
.

9.

Condeno a parte
Recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021